Tribunal: STF
Processo: RHC 249998
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar – STM, que denegou a ordem no Habeas Corpus 7000538-29.2024.7.00.0000/RS, nos termos da seguinte ementa:



    HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. CORRUPÇÃO ATIVA AGRAVADA. FRAUDE À LICITAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DEPOIMENTO DO PACIENTE EM SEDE DE IPM. PROVA LÍCITA. INCABÍVEL O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. ORDEM DENEGADA À UNANIMIDADE.



    Paciente civil denunciado em decorrência de possível prática do crime de corrupção ativa, fraude à licitação e associação criminosa.



    O IPM é um procedimento que tem por escopo reunir os elementos indispensáveis à propositura da ação penal pelo Ministério Público Militar. Por meio dele são colhidas as provas que, posteriormente, poderão ser validadas no curso do processo e somente em casos excepcionais deverá ser trancado.



    Inexiste nulidade no depoimento prestado pelo Paciente ouvido como testemunha em sede inquisitorial, tampouco ilicitude do referido ato processual quando não se verificar qualquer indicativo de prejuízo ao Acusado, sobretudo na hipótese de inexistir qualquer conteúdo de autoincriminação na oitiva.



    O trancamento da ação por falta de justa causa, em sede de Habeas Corpus, somente é viável quando se comprove, de plano e prontamente, a atipicidade da conduta, a incidência da causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.



    Denegada a Ordem. Unânime (doc. 7, p. 3).



    Neste recurso ordinário, a defesa alega: 



    Ainda em sede de inquérito penal militar — n.º 7000163-60.2023.7.03.0103 — no dia 26/10/2023 foi feita a inquirição de MARCOS, na qualidade de testemunha, ou seja, o procedimento iniciou-se com o depoente prestando compromisso, nos termos do artigo 352 do CPPM:



    [...]



    Pois bem, ao passo que MARCOS prestou compromisso de falar a verdade e, cientificado do delito de falso testemunho (art. 342 do CP), assim, passou a responder tudo o que lhe foi perguntado.



    Apos foi “pego de surpresa” com a citado para apresentar resposta a acusação — já que desde o inicio tratava-se de testemunha, foram arguidas as nulidades devidamente, requerendo o trancamento da ação penal em relação a MARCOS, bem como requerendo o desentranhamento do depoimento dos autos.



    [...]



    Muito embora a Exma. Magistrada a quo tenha mencionado que não será válida a prova construída no inquérito policial, tem-se que sim, o magistrado poderá utilizar o inquérito como complemento para formas seu entendimento.



    Aqui, Excelência, tem-se que o procedimento de inquirição é nulo, não há falar de indício suficiente de autoria de MARCOS, na verdade, considerando a ausência de elementos probatórios mínimos em relação ao paciente, não há razão para que a presente ação penal tenha prosseguimento em relação a ele uma vez que o recorrente sequer fora indiciado.



    Esta defesa técnica entende que há nulidade pela falta de cientificação ao paciente acerca do seu direito de permanecer em silêncio, bem como de ter o acompanhamento de um advogado/defensor durante o procedimento uma vez que, sob compromisso como se testemunha fosse, esteve em extremo prejuízo, até mesmo porque o Parquet, na peça exordial, utiliza-se exatamente de trecho de depoimento tomado de forma irregular para embasar a denúncia, inclusive fazendo menção, de certa forma, a confissão do acusado. Esses direitos negados ao acusado constituem-se em grave afronta a Constituição (doc. 8, pp. 3-5).



    Nesse contexto, assevera ser “imperioso o reconhecimento da ilicitude dos referidos elementos de prova e o imediato desentranhamento dos autos dos depoimentos da peticionaria realizados sem o respeito as normas constitucionais em sede de inquérito policial militar” (doc. 8, p. 9).



    Ainda, sustenta:



    Inicialmente o recorrente sequer fora citado no inquérito, não há menção ao nome dele no relatório final, daí já é possível identificar que não há indício de autoria de MARCOS. Apenas foi mencionado o nome do paciente quando o MP requereu a oitiva de MARCOS e de outros antigos sócios do Mercado SPB Ltda., de modo que a oitiva foi feita na condição de testemunha.



    Narra a Denúncia que MARCOS - integrante do Mercado SPB Ltda-EPP a época dos fatos - realizou transferências bancárias para RAFAEL (marido da até então 1ª Tenente Karine), pois haviam pedidos feitos pelo quartel de que alguns salgados fossem comprados da padaria do corréu quando haviam eventos. Além disso, é narrado que eram adquiridos itens que não eram do empenho.



    Registre-se que nenhum dos depoentes (corréus) que atuavam quartel conhecia MARCOS, além disso, o único que menciona o acusado em depoimento é Mario (colaborados do SPB), que relata que o réu era quem fazia transações bancárias, no entanto, não é verdade, até mesmo considerando que mais funcionários exerciam esta função e MARCOS, por sua vez, apenas seguia ordens e entregava o que FABIANO solicitava, já que este era quem tinha contato com o quartel — ou seja, MARCOS fazia transferências bancarias como outros funcionários faziam e fazia entregas dos itens solicitados, do mesmo modo que outros funcionários faziam, o paciente somente seguia ordens.



    Ademais, MARCOS não sabia que Rafael e Karina são casados, nem teria como saber tento em vista que não se conheciam.



    Ademais, afastam ainda mais qualquer indício de autoria de MARCOS, verifica-se que MARCOS em nada colaborou para os fatos apontados como ilícitos no presente, até porque o período em que o recorrente permaneceu ligado ao SPB compreende datas de meados de 2015 a meados de 2016.



    [...]



    Ainda, considerando que a ÚNICA acusação que MARCOS supostamente incorreu é fazer transferência bancária para RAFAEL, sem sequer saber quem ele era e sem ter conhecimento acerca do casamento do dono da empresa que vendia salgados (outra exigência do exército), é evidente a fragilidade probatória já que mais pessoas faziam depósitos, ainda assim, desde o inicio das investigações, MARCOS jamais foi um suspeito.



    Diante do exposto, fica claro que não há suposta prática de delito por parte do recorrente, que sequer foi indiciado em sede de IPM, de forma que é incabível o prosseguimento da ação penal militar em relação a ele, devendo ser a ação trancada por esta Egrégia Corte (doc. 8, pp. 9-10 e 12).



    Por fim, ressalta que:



    No caso dos autos, plenamente demonstrado o constrangimento ilegal que o recorrente está sofrendo, primeiro pela nulidade do depoimento sem oportunidade de permanecer em silêncio/ausência de advogado; segundo pela ausência de provas que tragam qualquer indício de participação de MARCOS nos atos apurados, já que sequer permaneceu no mercado durante todo o período apontado na denúncia (apenas por alguns meses, seguindo ordens de outrem).



    Assim, deve ser concedida a ordem, para que se proceda o trancamento da ação penal em relação ao paciente, vez que inequívoca a ausência de justa causa que deu envolvimento do paciente no inquérito (ouvido como testemunha, a priori), com fulcro no artigo 471, alínea b, do CPPM (doc. 8, p. 13).



    Ao final, requer:



    [...] que o presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus seja conhecido e, no mérito, integralmente provido, para que seja reformado totalmente o acórdão do STM no Habeas Corpus nº 70005382920247000000, sendo determinada a concessão da ordem de Habeas Corpus, com o fito de que seja decretada a nulidade do depoimento colhido em sede de inquérito, sendo este desentranhado dos autos, vez que está em desacordo as formalidades legais ao arrepio do contraditório e a ampla defesa (doc. 8, p. 14).



     



    O Ministério Público Militar da União apresentou contrarrazões, pugnando pelo “desprovimento do presente ROHC, mantendo-se incólume o acórdão vergastado” (doc. 9). 



    É o relatório. Decido.



    A defesa alega, primeiro, que o depoimento prestado pelo recorrente no IPM 7000163-60.2023.7.03.0103 está eivado de nulidade, haja vista que ele foi ouvido na qualidade testemunha e sem a advertência do direito ao silêncio. Argumenta, nesse contexto, que tal prova é ilícita, pois viola os princípios da vedação à autoincriminação, da presunção de inocência, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 



    Não tem razão a defesa.



    Sobre essa questão, o STM assim se pronunciou:



    O Inquérito Policial Militar nº 7000163-60.2023.7.03.0103 trouxe informações precisas a sustentar o oferecimento da Denúncia quanto às irregularidades atribuídas ao Paciente, que apontam para a prática, em tese, da conduta delitiva capitulada no art. 309, parágrafo único, na forma do art. 80, ambos do Código Penal Militar, de acordo com art. 96, “c”, da Lei nº 8.666/1993, e no art. 288, do CP comum.



    Extrai-se do referido procedimento investigatório que durante o período de 01/12/2015 a 01/08/2016 o Paciente efetuou treze transferências bancárias à 1ª Ten Karine Maciel Forster, à época Chefe do Aprovisionamento do 3º Batalhão de Polícia do Exército no valor de R$ 15.285,00 (quinze mil e duzentos e oitenta e cinco reais), relativas a pedidos de propina configurando-se, em tese, o delito de corrupção ativa. Consta ainda que o Paciente fraudou a aquisição de bens feita pelo 3º Batalhão de Polícia do Exército por ter entregado móveis ao invés de gêneros alimentícios, agindo em desacordo com os contratos realizados com a Administração Militar, retendo para si o total de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) referente ao valor comprometido com a Fazenda Pública configurando, em tese, o delito previsto art. 96 da Lei nº 8.666/1993 (fraude à licitação). Assim, consta da inquisa que Marcos Dolisete Beck, Fabiano Medeiros Bolina e a 1ª Tenente Karine Maciel Forster, durante o interstício de dezembro de 2015 a agosto de 2016, associaram-se com o fim específico de cometer crimes.



    Outrossim, é cediço que o IPM é procedimento que tem por escopo reunir os elementos indispensáveis à propositura da Ação Penal pelo Ministério Público Militar. Por meio dele são colhidas provas que posteriormente serão ou não validadas no curso do processo, ou seja, é peça auxiliadora, mas não essencial para o oferecimento da denúncia.



    E ao revés do que argumenta a Defesa, não há que se falar em nulidade do depoimento prestado pelo Paciente em sede inquisitorial, tampouco em ilicitude do referido ato processual. Verifica-se dos autos que o depoimento prestado pelo civil MARCOS DOLISETE BECK não apresenta qualquer indicativo de prejuízo ao Paciente, haja vista que, mesmo sendo ouvido como testemunha, uma vez que não foi indiciado, não se vislumbra da oitiva qualquer conteúdo de autoincriminação.



    É do depoimento do Paciente no IPM:



    “Perguntado como eram os procedimentos de contratação do Mercado SPB EIRELI (Super Beck) com o 3° Batalhão de Policia do Exército (3° BPE), respondeu que o 3° BPE passava as necessidades de empenho e notas ao Sr. Fabiano Medeiros Bolina, através de e-mail. E este passava à empresa Mercado SPB, que providenciava os produtos e emissão das notas fiscais. Os produtos eram entregues pelo Sr. Marcos, Sr. Mario e Sr. Alex ou outro entregador que estivesse na empresa. Eram emitidas pela empresa notas fiscais de produtos constantes nos empenhos, ao exemplo de pés de alface, eram entregues outros itens que não estavam no empenho para atender à finalidades festivas (passagens de Comandos, formaturas e atividades de campos). Perguntado de que maneira os produtos eram solicitados e entregues, respondeu que a nota fiscal era entregue para o 3º BPE, via e-mail da empresa, para posterior recebimento e pagamento ao Mercado SPB. As mercadorias que não constavam no empenho eram entregues juntamente com um recibo para fins de conferência e controle dos créditos, pelo Mercado SPB, através do Sr. Fabiano Bolina, e pelo aprovisionador do 3º BPE. Perguntado qual a forma e o meio de pagamento realizado pelo 3º BPE ao Mercado SPB EIRELI, respondeu que os pagamentos eram realizados através de depósitos na conta corrente do Mercado SPB, no SICOOB ou na Caixa Econômica Federal. Perguntado se possui documentos relativos às contratações junto ao 3º BPE, respondeu que não possui, que os documentos ficaram com a empresa Mercado SPB, pois ela foi vendida para outro sócio. Perguntado se conhece, de onde e desde quando o Sr. Luís Paulo Bitencourt e quais os meios de contatos utilizados com ele respondeu que conhece o Sr. Luís Paulo Bitencourt através de contatos para transações com o Mercado SPB, por volta do ano 2015 ou 2016, não lembra perfeitamente da data e que não possui mais contato. Perguntado se conhece, de onde e desde quando o Sr. Elias Fabiano Xavier Lima e quais os meios de contatos utilizados com ele respondeu que conheceu o Sr. Elias no ambiente do Mercado SPB, na época em que houve a transação comercial da venda do Mercado SPB para o Sr. Elias Fabiano. Perguntado se conhece, de onde e desde quando o Sr. Fabiano Medeiros Bolina e quais os meios de contatos utilizados com ele, respondeu que conheceu o Sr. Fabiano em transações no Mercado SPB, quando este era representante comercial de uma marca que não se recorda e apresentou a possibilidade de a empresa fornecer aos quartéis através de licitações. Não se recorda a data exata desse contato inicial. Perguntado quem autorizava em nome do Mercado SPB a aquisição de itens das Atas de Pregão do 3º BPE, respondeu que o Sr. Fabiano consultava os sócios da empresa para a concordância em vender os itens da licitação para outros quartéis. Perguntado qual a relação que o Sr. Fabiano Medeiros Bolina tinha com o Mercado SPB EIRELI (Super Beck), respondeu que ele era representante comercial da empresa perante os quartéis. Perguntado se havia recebimento pelo Mercado SPB EIRELI (Super Beck) por bens e serviços não licitados com o 3º BPE e com acréscimos de 40% sobre os seus valores, respondeu que a entrega de itens de fora da licitação (salgados e doces festivos, por exemplo) era realizada pela empresa do Sr. Rafael, a qual não possuía empenho com o quartel. O Mercado SPB realizava os depósitos na conta corrente do Sr. Rafael referente às entregas realizadas. Não havia cobrança de acréscimos sobre os valores dos produtos entregues, que ele lembre. Perguntado se havia procuração ao Sr. Fabiano Medeiros Bolina para representar a empresa Mercado SPB EIRELI junto aos quartéis, respondeu que não se recorda se havia procuração e que não se envolvia com as questões burocráticas da empresa. Perguntado se havia procuração ao Sr. Fabiano Medeiros Bolina para movimentar a conta corrente número 2122-3, agência 1851, da empresa Mercado SPB EIRELI, junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, respondeu que não tem certeza se havia procuração para o Sr. Fabiano movimentar a conta corrente da empresa. Perguntado quem realizava os depósitos na conta corrente número 1000222705, agência 911 da Caixa Econômica Federal, que tem como titular o Sr. Rafael Fichtner Ridieri e co-titular a Sra. Karine Maciel Forster Fichtner Ridieri, respondeu que a empresa fazia os depósitos na conta corrente do Sr. Rafael para o pagamento das entregas de mercadorias e demais itens que não faziam parte do empenho (por exemplo, salgados e doces de festa da empresa do Sr. Rafael). Perguntado quem realizou os 13 (treze) depósitos, num total de R$ 15.285,00 (quinze mil, duzentos e oitenta e cinco reais) no período de 1° de dezembro de 2015 a 1° de agosto de 2016, respondeu que não tem certeza de quem operava, mas poderia ser algum funcionário da equipe do setor financeiro do Mercado SPB ou até ele próprio tenha feito. Perguntado se tinha algo mais a declarar, respondeu que não possui outra coisa a relatar e que está disposto a ajudar no que for preciso. Perguntado se tinha provas ou documentos esclarecedores a apresentar, respondeu que não possui documentos arquivados sobre a empresa Mercado SPB.”



    Ademais, da simples leitura do teor da Denúncia oferecida pelo Parquet das Armas extrai-se que o depoimento prestado pelo Paciente não foi utilizado como meio de prova indelével, posto que o MPM narrou de forma minuciosa toda a suposta empreitada criminosa envolvendo os Denunciados, apresentando índice contundente de provas que serão analisadas sob o crivo do contraditório e ampla defesa durante a instrução criminal.



    Tal cenário foi evidenciado pela Magistrada, autoridade dita como coatora, em informações prestadas, verbis:



    “4. Compulsando os autos do IPM originário, tem-se que a oitiva de MARCOS DOLISETE BECK ocorreu em 26/10/2023, na condição de testemunha, ocasião em que prestou o compromisso legal do art. 352 do Código de Processo Penal Militar, comprometendo-se a falar conforme a verdade a respeito do que soubesse e lhe fosse perguntado. Essa oitiva ocorreu como diligência complementar, requerida pelo MPM (...).



    Este Juízo deferiu o pedido de diligências complementares e intimou a OM para o cumprimento (evento 33). Da análise da inquirição (evento 39, doc. 4), cujo termo se anexa a este relatório, constata-se que em nenhum momento a então testemunha realizou a autoincriminação. Ressalte-se que, ao longo do Inquérito Policial Militar, não houve indiciamento do civil MARCOS DOLISETE BECK, de forma que não há falar em nulidade em sua oitiva como testemunha. A denúncia se baseia na atividade do civil como representante e posteriormente sócio da empresa Mercado SPB Ltda-EPP.



    (...)



    Ainda na exordial acusatória, o membro do MPM cita o depoimento de Mario Vargas Pires, sócio-administrador do Mercado SBP Ltda-EPP, que declarou que quem movimentava as contas da empresa era MARCOS DOLISETE BECK (IPM - Evento 39, Doc. 4, fls. 6-7). Cita também o depoimento do próprio acusado (em anexo) que afirmou não ter certeza de quem teria realizado os treze depósitos nas contas dos corréus Rafael Fichtner Ridieri e Karine Maciel Forster Fichtner Ridieri, mas que poderia ter sido ele mesmo. Porém, não se baseia unicamente nessa declaração para acusar o civil Marcos. Inclusive, tal declaração, se não existisse, não parece ter o condão de alterar o entendimento do Ministério Público Militar.”



    Aqui, cumpre afastar também o argumento defensivo de que houve constrangimento ilegal, ao afirmar que o Paciente não cometera o crime exposto na Exordial uma vez que sequer foi indiciado. Ora, tal ilação não tem respaldo no trâmite processual previsto no Códex processual castrense, visto que nada impede que um pretenso investigado, em sede inquisitorial, não seja indiciado de pronto, mas posteriormente, na fase prevista no artigo 77 do CPPM, seja denunciado caso o membro do Parquet verifique presentes os requisitos estabelecidos naquele dispositivo ao apreciar as peças do IPM, como depoimentos de testemunhas e documentos, tal qual a presente hipótese.



    No caso dos autos, verifica-se que a o MPM não ofendeu nenhum preceito legal ao oferecer a Denúncia contra o Paciente, posto que no corpo da Peça inaugural descreveu as condutas praticadas por MARCOS DOLISETE BECK apresentando material probatório suficiente para ensejar a propositura da Ação Penal.



    Assim, destaco alguns trechos da Denúncia referentes ao Paciente que denotam o possível envolvimento do civil MARCOS DOLISETE BECK em empreitada criminosa ocorrida entre os anos de 2015 e 2016, verbis:



    “Consta dos expedientes investigatórios mencionados que MARCOS DOLISETE BECK, agindo de maneira livre e consciente, atuando com unidade de desígnios com FABIANO MEDEIROS BOLINA, que realizava a intermediação dos pedidos de propina, deu (corrupção ativa majorada), no período de 01/12/2015 a 01/08/2016, através de 13 (treze) transferências bancárias feitas pela empresa Mercado SPB Ltda-EPP, CNPJ no 13.867.992/0001-09, vantagem indevida para a então 1º Tenente KARINE MACIEL FORSTER, no valor total de R$ 15.285,00 (quinze mil, duzentos e oitenta e cinco reais), em razão da função pública desempenhada pela oficial, que era a Chefe do Aprovisionamento do 3º Batalhão de Polícia do Exército, sendo que, nesta relação espúria, o Mercado SPB Ltda-EPP, o qual MARCOS DOLISETE BECK era representante e passou a ser sócio a partir de 01/3/2016, foi ressarcido (explicar) pela OM, em razão de ser descontado do crédito que a empresa tinha com o 3º BPE, além do valor transferido para a militar, mais 40% de “margem de lucratividade” sobre cada transferência realizada para a oficial.



    (...)



    Exsurge dos autos, ainda, que MARCOS DOLISETE BECK, agindo de maneira livre e consciente, atuando com unidade de desígnios com FABIANO MEDEIROS BOLINA, fraudou, em prejuízo da Fazenda Pública, a aquisição de bens feita pelo 3º Batalhão de Polícia do Exército, entregando móveis, em maio de 2016, no valor de R$ 15.000,00 em vez de gêneros alimentícios, tendo o Mercado SPB Ltda-EPP retido para si, nesta empreitada criminosa, o montante de R$ 21.000,00 do valor de nota de empenho destinada ao fornecimento de gêneros alimentícios, o que foi feito atendendo a pedido da então 1º Tenente KARINE MACIEL FORSTER. Apurou-se, também, que MARCOS DOLISETE BECK e FABIANO MEDEIROS BOLINA, em concurso com a 1ª Tenente KARINE MACIEL FORSTER, associaram-se, no período de dezembro de 2015 a agosto de 2016, para o fim específico de cometer crimes.



    (...)



    Deve ser mencionado, ainda, que consta dos autos a Escritura Pública de Procuração nº 99843, expedida, em 24 de outubro de 2014, pelo 12º Tabelionato de Porto Alegre, em que o MERCADO SPB LTDA, representado pelo sócio-administrador MARIO VARGAS PIRES (CPF 921.404.400-72), outorga a MARCOS DOLISETE BECK (CPF 662.674.470-49) poderes para representar a empresa nos atos relacionados a sua gerência e administração, e, em especial aqui, para abrir, movimentar e encerrar contas bancárias em qualquer estabelecimento bancário, o que inclui a conta-corrente 3000021223, mantida na agência nº 1851, da Caixa Econômica Federal (Evento 18, Doc 15, fls. 8-9), de onde foram feitas as 13 (treze) transferências para a Tenente KARINE MACIEL FORSTER, no período de 1º de dezembro de 2015 a 1º de agosto de 2016.que totalizam R$ 15.285,00.



    (...)



    Importante mencionar que MARIO VARGAS PIRES, sócio administrador do Mercado SPB Ltda-EPP, com 99% das cotas na época dos fatos, declarou que quem movimentava as contas da empresa era MARCOS DOLISETE BECK.



    (...)



    Assim, resta evidente que, no âmbito do Mercado SPB Ltda-EPP, quem fez as 13 (treze) transferências ilícitas, que totalizam R$ 15.285,00, foi MARCOS DOLISETE BECK. (...)”.



    Verifica-se, portanto, que inexistiu o alegado constrangimento ilegal do Paciente, eis que ele foi devidamente ouvido na condição de testemunha em consonância com os ditames do artigo 352 do CPPM não havendo qualquer irregularidade nesse particular, tampouco no que se refere à atuação do dominus litis (doc. 7, pp. 8-11 — grifei).



     



    Como se vê, no caso, a oitiva do recorrente como testemunha na fase do inquérito policial não torna nula a denúncia contra ele ofertada.



    Naquela fase pré-processual, o acusado limitou-se a narrar como ocorriam as operações comerciais e financeiras da empresa investigada, bem como qual era o modus operandi da referida pessoa jurídica durante os contratos estabelecidos com a unidade militar em questão, mas sempre imputando a terceiros a responsabilidade pela condução dos atos supostamente criminosos objeto da denúncia. Em nenhuma momento, avocou a responsabilidade pela condução dos negócios, de modo a auto-incriminar-se.



    A propósito, a responsabilização pelos depósitos bancários tidos como ilegais apareceu somente no depoimento de um corréu, conforme consta da denúncia: “[é] importante mencionar que MARIO VARGAS PIRES, sócio administrador do Mercado SPB Ltda-EPP, com 99% das cotas na época dos fatos, declarou que quem movimentava as contas da empresa era MARCOS DOLISETE BECK”.



    Também são elucidativas as obervações do Ministério Público Militar da União nestes autos:



    Ademais, insta ressaltar que o mero fato de o acusado ter sido ouvido como testemunha na fase pré-processual não representa, por si só, violação ao direito à não-autoincriminação. Impõe-se observar o teor do depoimento, a fim de se extrair eventual ilicitude. No caso em questão, o Recorrente foi ouvido sobre os procedimentos de contratação do Mercado SPB EIRELI (empresa da qual era representante) com o 3° Batalhão de Polícia do Exército (3° BPE), não se verificando em seu teor qualquer aspecto que pudesse incriminá-lo.



    Outrossim, verifica-se que o depoimento do Recorrente não foi a única base indiciária em que se pautou o Parquet castrense para oferecer a denúncia. Com efeito, há nos autos outros elementos que embasaram a formação da “opinio delicti”, como as informações extraídas do Procedimento de Quebra de Sigilo Bancário PQS 7000117-04.2019.7.03.0203, além de notas fiscais e mensagens eletrônicas, informações detalhadamente expostas na exordial acusatória.



    Desse modo, sob qualquer ótica que se analise a questão, a tese defensiva de nulidade não prospera (doc. 9, p. 12 — grifos meus e no original). 



    Além disso, o inquérito policial é “um procedimento administrativo, realizado pela polícia judiciária, de caráter preparatório, informativo e investigatório, destinado à apuração das infrações penais” (Nogueira, Carlos Frederico Coelho, Comentários ao Código de Processo Penal, Bauru: Edipro, 2002, p. 118).



    Daí por que a “[n]ulidade que se alega ter ocorrido no inquérito policial não repercute na ação penal, por ser esse inquérito peça meramente informativa [...]” (HC 72.651/MG, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 21/6/1996).



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF é firme no sentido de que eventuais vícios formais concernentes ao inquérito policial não têm o condão de infirmar a validade jurídica de eventual processo penal subsequente. Isso porque as nulidades processuais cingem-se, apenas, aos defeitos de ordem jurídica que afetam os atos praticados ao longo da ação penal condenatória, e não no curso do inquérito policial.



    Sobre essa matéria, rememoro o acórdão proferido no HC 73.271/SP, da relatoria do Ministro Celso de Mello, cuja parte da ementa transcrevo:



    HABEAS CORPUS - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM INQUÉRITO POLICIAL - PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - TARDIA ARGÜIÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA - ALEGADA DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA - NÃO-DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO - SÚMULA 523/STF - REEXAME DA MATÉRIA DE FATO EM HABEAS CORPUS - IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO INDEFERIDO. INQUÉRITO POLICIAL - UNILATERALIDADE - A SITUAÇÃO JURÍDICA DO INDICIADO [...]. (DJ 4/10/1996 — grifei).



    Na mesma linha de orientação: 



    O inquérito policial qualifica-se como procedimento administrativo, de caráter pré-processual, ordinariamente vocacionado a subsidiar, nos casos de infrações perseguíveis mediante ação penal de iniciativa pública, a atuação persecutória do Ministério Público, que é o verdadeiro destinatário dos elementos que compõem a ‘informatio delicti’. [...] A outorga constitucional de funções de polícia judiciária à instituição policial não impede nem exclui a possibilidade de o Ministério Público, que é o ‘dominus litis’, determinar a abertura de inquéritos policiais, requisitar esclarecimentos e diligências investigatórias, estar presente e acompanhar, junto a órgãos e agentes policiais, quaisquer atos de investigação penal, mesmo aqueles sob regime de sigilo, sem prejuízo de outras medidas que lhe pareçam indispensáveis à formação da sua ‘opinio delicti’ [...]. Ainda que inexista qualquer investigação penal promovida pela Polícia Judiciária, o Ministério Público, mesmo assim, pode fazer instaurar, validamente, a pertinente ‘persecutio criminis in judicio’, desde que disponha, para tanto, de elementos mínimos de informação, fundados em base empírica idônea, que o habilitem a deduzir, perante juízes e Tribunais, a acusação penal. [...] A cláusula de exclusividade inscrita no art. 144, § 1º, inciso IV, da Constituição da República - que não inibe a atividade de investigação criminal do Ministério Público - tem por única finalidade conferir à Polícia Federal, dentre os diversos organismos policiais que compõem o aparato repressivo da União Federal (polícia federal, polícia rodoviária federal e polícia ferroviária federal), primazia investigatória na apuração dos crimes previstos no próprio texto da Lei Fundamental ou, ainda, em tratados ou convenções internacionais. - Incumbe, à Polícia Civil dos Estados-membros e do Distrito Federal, ressalvada a competência da União Federal e excetuada a apuração dos crimes militares, a função de proceder à investigação dos ilícitos penais (crimes e contravenções), sem prejuízo do poder investigatório de que dispõe, como atividade subsidiária, o Ministério Público (HC 89.837/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20/11/2009).



    Nesse julgado, aliás, o Ministro Celso de Mello salientou exatamente que:



    [...] a formação da ‘opinio delicti’, por parte do Ministério Público, também pode derivar de outros elementos de convicção existentes ‘aliunde’, tais como aqueles que se encontrem em procedimentos instaurados por órgãos da Administração Pública, diversos da corporação policial, pois - vale relembrar - o inquérito policial não constitui pressuposto legitimador da válida instauração, pelo Ministério Público, da ‘persecutio criminis in judicio’.



    Ou, em outras palavras, a existência de inquérito policial não se revela imprescindível ao oferecimento de denúncia, podendo, o Ministério Público, desde que disponha de elementos informativos para tanto, deduzir, em juízo, a pretensão punitiva do Estado.



    [...]



    É que o Ministério Público, ainda quando inexistente qualquer investigaçã